Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão concluiu que não houve falha (conduta ilícita) do banco, mas que essa questão não teria sido objeto do recurso. Afirma que o banco recorreu apenas quanto ao reconhecimento do dano moral.
2. O efeito devolutivo do recurso alcança todas as questões suscitadas pelo recorrente, que de forma expressa consignou no recurso que “não houve ato ilícito, e sim exercício regular de direito (art.188, I, CC)” (ID 42235990).
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.